Tribunal: STF
Processo: HC 189568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mirian Bento Forte, em favor de Felipe Geison das Merces, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC600.375/DF.
    Colhe-se dos autos que “o paciente encontra-se cumprindo a pena total de 20 anos e 04 meses atualmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no Art. 121, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal incisos IV, V c/c art. 14, II CP (3x); Art. 244-B, CAPUT, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente § 2º; Art. 121, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal c/c art. 14, II c/c art. 29, caput CP, com progressão para o regime aberto prevista somente para 26/05/2020.” (eDOC 14)
    A impetrante deseja que o paciente seja transferido à prisão domiciliar, em razão da pandemia.
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    É que, quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feito pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
    Informo que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandasse tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, logo, o interno teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 31/03/2020. 
    Considerando que o paciente permanece recolhido em estabelecimento penal do Distrito Federal, passo aos esclarecimentos relacionados às providências que vem sendo adotadas por este Juízo visando prevenir a contaminação concomitante e indiscriminada de grande número de apenados pelo vírus denominado SASR Cov-2. 
    Desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Todos, segundo informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional (e também equipes da SESIPE), apresentam sintomas leves e seguem sendo medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, em Ala própria, há alguns, inclusive, na "papudinha", como é conhecido o espaço localizado em hospitais públicos destinados exclusivamente às pessoas privadas de liberdade, onde estão recebendo atenção médica redobrada, mas nenhum, repito, nem mesmo aqueles internados estariam em situação grave, segundo informação da Gerência de Saúde Prisional-GSAU/SESIPE. 
    Não há nos autos comprovação de o paciente integrar grupo de risco e, ademais, a condenação se deu por crimes graves, praticas com violência contra pessoa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente